Tribunal: TJDFT
Processo: 0721945-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO AGRAVADO. IMPOSSIBILIDADE. OUTORGA DE PROCURAÇÃO A TERCEIRO PELO AGRAVANTE. ASTREINTES. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ENVIO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE RESPALDO NO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação de fazer deduzida em face do Executado, referente à transferência da titularidade do veículo no órgão de trânsito, perdeu o objeto na medida em que se reconheceu, à época do julgamento do título exequendo – acórdão no 1352992 –, a provável impossibilidade de fazê-lo ante o vencimento do prazo da procuração e a ausência de informações sobre o DUT, bem como considerado que, após a outorga da nova procuração a terceiro, por ato do próprio Agravante, caberia ao terceiro realizar a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito e não mais ao Agravado.
2. A instrução processual revela que os atos da parte Agravante acabaram por esvaziar a possibilidade de o Agravado cumprir a obrigação de transferência da titularidade do veículo no órgão de trânsito.
3. O pedido de determinação ao Detran para que efetue a alteração da propriedade do veículo nos registros do órgão não encontra respaldo no título exequendo, considerando que esse se limitou a determinar o envio de ofício ao órgão de trânsito para comunicar a venda, a fim de eximir o Exequente dos débitos posteriores à data da prolação da sentença.
4. O arbitramento de multa para o descumprimento da obrigação de transferência pelo Executado/Agravado também foi objeto de análise no título exequendo e, conquanto cediço que as astreintes podem ser fixadas a qualquer tempo, verifica-se que o fundamento do acórdão permanece válido no presente momento processual, pois não se afigura possível estabelecer multa por descumprimento de obrigação que se reconhece não poder ser adimplida pelo Agravado por ato imputável ao Agravante.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.